Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANDA POR POLICIAIS MILITARES. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 1060 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU POST FACTUM IMPUNÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO APELANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 309 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e art. 330 do Código Penal à pena de 6 meses de 15 dias de detenção e pagamento de 10 dias multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos. Narra a denúncia que no dia 20/4/23, durante patrulhamento, policiais militares avistaram o denunciado empinando o veículo que conduzia, Honda CG 150 FAN, gerando perigo de dano e riscos à segurança do trânsito. Na ocasião, foi determinado que o denunciado parasse, no entanto, empreendeu fuga, tendo sido alcançado após perseguição. Conforme consta no relato policial, durante a abordagem verificou-se que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60077834).
3. Em suas razões recursais, o apelante, em relação ao crime de desobediência, defende que não houve ordem expressa de parada, mas apenas o acionamento de sinais luminosos e sonoros. Aduz que no Código de Trânsito Brasileiro não há disposição e previsão expressa de que sinais luminosos e sonoros indicam ordem imediata de parada do veículo. Sustenta que a ordem foi dada após cometimento de crime anterior, logo, o apelante estava em situação de fuga, sendo a conduta de não parar post factum não punível. Requer a absolvição do réu da condenação pela prática do delito previsto no artigo 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aponta que a emissão de sinais luminosos e sonoros foi atitude apta a despertar a atenção do apelante, que estava logo à frente, e entendeu claramente que se tratava de uma ordem de parada. Destaca que, em juízo, o apelante em nenhum momento disse não ter entendido o comando de parada, afirmando que não parou por ter ciência de que estava infringindo as regras. Defende que estão presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e ausentes qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
5. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 2.851/2023-0 - 30a DP (ID 60076888), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Na ocasião dos fatos, verifica-se que os policiais estavam na viatura atrás da motocicleta e que a emissão de sinais luminosos e sonoros foi a atitude apta a despertar a atenção do apelante para que parasse a motocicleta a fim de que fosse feita a abordagem. Da análise dos autos, é possível perceber que o apelante entendeu claramente a ordem de parada dos policiais. Em sede policial, o apelante afirmou: "Em seguida, verificou que Policiais Militares que passavam no local, determinaram que parasse. Em razão de não possuir carteira de habilitação, evadiu do local, mas foi alcançado pelos Policiais, que conduziram-no a esta DP a fim de que fossem adotadas as providência pertinentes". Durante o interrogatório em juízo, confessou a prática delitiva ao afirmar que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, relatando que de fato empinou a moto e que não obedeceu a ordem de parada por estar sem habilitação.
7. Na hipótese, a ordem de parada foi emanada por policiais militares, tendo a abordagem se dado pelo fato de que o apelante, em inobservância ao dever de cuidado objetivo, dirigia veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Com efeito, a conduta do réu, ora apelante, ao empreender fuga consciente e voluntariamente, mesmo diante da ordem dada pelos policiais, subsume-se ao tipo penal do crime de desobediência, cujo dolo, consistente na intenção de desobedecer ordem legal de funcionário público, fez-se observar na hipótese.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1060, firmou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro".
9. A alegação da defesa de que o ato configura post factum não punível não merece ser acolhida em razão dos delitos serem autônomos. Nesse sentido: Não há que se falar em absorção do crime de desobediência pelo delito de direção sem habilitação, pois os delitos são autônomos e o crime de desobediência não constitui crime-meio para a prática do crime de direção de veículo sem habilitação. (Acórdão 743808, 20110310247598APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2013, publicado no DJE: 17/12/2013. Pág.: 183).
10. Assim, comprovado que o réu, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem emanada de policial militar no exercício de sua função pública, deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.